Tribunal: TJBA
Processo: 8016619-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016619-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CORRETAMENTE AFERIDOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO SEM ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 916 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Sandra dos Santos de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos perante a 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. A sentença reconheceu a validade do título executivo extrajudicial, afastou alegações de iliquidez, inexigibilidade e excesso de execução, bem como considerou expressamente pactuada a capitalização mensal de juros com base na divergência entre as taxas anual e mensal.

II. Questão em discussão: Discute-se: (i) a validade do título executivo extrajudicial; (ii) a legalidade da capitalização mensal dos juros; (iii) a alegada abusividade da taxa de juros; (iv) a existência de excesso de execução; e (v) a possibilidade de parcelamento do débito com fundamento em princípios constitucionais.

III. Razões de decidir: O contrato celebrado configura título executivo extrajudicial, por atender aos requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo certo, líquido e exigível. A capitalização mensal de juros é válida, por estar expressamente pactuada nos termos da Súmula 541 do STJ, que admite como suficiente a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal. A diferença alegada pela apelante não caracteriza excesso de execução, uma vez que decorre de metodologia de cálculo que desconsidera a capitalização contratada. O parcelamento da dívida nos embargos à execução exige cumprimento dos requisitos do art. 916 do CPC, notadamente o reconhecimento do débito e o depósito de 30% do valor da execução, condições não observadas pela apelante.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É válido o título executivo extrajudicial originado de contrato bancário que contenha os requisitos do art. 784, III, do CPC. A pactuação expressa da capitalização mensal de juros se presume pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ. O parcelamento da dívida em embargos à execução depende do cumprimento das exigências do art. 916 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016619-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SANDRA DOS SANTOS DE JESUS e como apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA